Tribunal: STF
Processo: Rcl 41930
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Henrique de Oliveira Saudades, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (autos nº 0044408-10.2019.8.19.0001), que determinou o recolhimento do preparo, em 5 dias, na forma do art. 1007, §4º, do CPC, sob pena de deserção do recurso extraordinário interposto contra o indeferimento da gratuidade de justiça.
    2. A parte reclamante alega a usurpação da competência do STF, uma vez que competiria a esta Corte julgar o recurso extraordinário e apreciar a gratuidade de justiça.
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. A reclamação é inviável. De início, pontuo que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. No caso em análise, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a decisão reclamada determinou o recolhimento do preparo – requisito recursal -, sob pena de deserção do recurso extraordinário interposto (cf. arts. 101, § 2º, e 1007, § 4º, do CPC). Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF. Cabe ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 1.042 do CPC/15, contra eventual juízo de admissibilidade originário negativo de recurso extraordinário (que não aplica a sistemática da repercussão geral) é cabível o agravo nos próprios autos.
    6. Ainda que assim não fosse, a questão objeto do recurso extraordinário está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seu seguimento (doc. 35). O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 759.421-RG, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia ora em debate. Confira-se a ementa da manifestação:
    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido.  Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.”
    7. Sendo inadmissível o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite (art. 1.039, PU, do CPC/2015), a presente reclamação configura-se inútil. Não há, pois, interesse de agir da parte autora. 
    8. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar.
    10. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
          Publique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator